Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701200-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: PROTOGENES ELIAS DA SILVA JUNIOR REU: ANDERSON FARA FONSECA DESPACHO Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o executado manifestar-se sobre a petição apresentada pelo exequente ao Id. 34101508. Brasília,4 de abril de 2022 17:34:13. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA